Tribunal: TJMT
Processo: 1009098-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009098-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), EDILEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.857.611-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MÚLTIPLA INTELIGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000122-33.2025.8.11.0100, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, EDILEUZA PEREIRA DA SILVA, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00. O agravante argumenta que os requisitos da tutela provisória não estariam presentes, já que o valor descontado seria ínfimo, e requer, subsidiariamente, a redução ou conversão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e (
ii
) a validade e adequação do valor da multa diária imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O caso apresenta elementos que evidenciam a probabilidade do direito, tendo em vista a alegação de desconhecimento da origem dos
descontos e a necessidade de apuração da regularidade da contratação. A verossimilhança das alegações justifica a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado, considerando-se que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar e que a autora é idosa e economicamente vulnerável.

Em casos envolvendo consumidores idosos e de baixa renda, especialmente com alegação de contratação não reconhecida, é medida prudente a suspensão dos descontos, respeitando a dignidade da pessoa humana enquanto persiste a controvérsia.

A imposição de multa diária no valor de R$200,00, limitada a R$10.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo uma medida coercitiva para garantir o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida de prudência e respeito à dignidade da pessoa humana, especialmente em casos envolvendo consumidores idosos e vulneráveis.

A imposição de multa diária para garantir o cumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Agravante

(s):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Agravado

(s):

EDILEUZA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO

S.A.
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000122-33.2025.8.11.0100, ajuizada por
EDILEUZA

PEREIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência
,
determinando a suspensão,
no prazo de cinco dias, dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00
.

Em suas razões, o agravante sustenta que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, uma vez que o valor descontado é de apenas R$32,20, o que não configuraria dano irreparável.

Argumenta ainda que a obrigação de sustar os descontos depende de ato conjunto com o INSS e não exclusivamente do banco, e requer, subsidiariamente, a redução ou conversão da multa diária para multa por evento de descumprimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
277330358
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

278810862
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar
a suspensão, no prazo de cinco dias, dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, tais pressupostos encontram-se devidamente configurados, conforme se extrai da narrativa dos autos e da prova documental apresentada com a petição inicial.

A parte autora, ora agravada, afirma desconhecer a origem dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Diante da negativa categórica da existência de relação contratual, impõe-se a necessidade de dilação probatória para apurar a veracidade dos fatos alegados, sobretudo quanto à regularidade da contratação e à autenticidade de eventual instrumento contratual.

Nesse contexto, mostra-se presente a verossimilhança das alegações, apta a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também está evidenciado, uma vez que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa, hipossuficiente e economicamente vulnerável.

Importante frisar que
,
em casos de suposta contratação não reconhecida, em especial envolvendo consumidores idosos e de baixa renda, a suspensão dos descontos durante a tramitação da ação é medida de prudência e respeito à dignidade da pessoa humana, evitando-se prejuízos materiais enquanto persiste a controvérsia.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

No caso,
entendo que o valor diário de R$ 200,00, limitado a R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter coercitivo da medida e a necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial.

Assim, ausente ilegalidade ou abuso na decisão agravada, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025